Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI DE DROGAS E NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 34 da Lei de Drogas (posse de equipamentos para fabricação de entorpecentes) e artigo 330 do Código Penal (desobediência). O pedido buscava o reconhecimento de constrangimento ilegal e a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se há ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo admitida nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, relatório investigativo e demais elementos dos autos.
5. O histórico criminal do paciente, multirreincidente e em cumprimento de pena em prisão domiciliar, evidencia propensão à reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
6. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, apontando a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a custódia preventiva como meio de resguardar a ordem pública quando há antecedentes criminais, reincidência e indicativos de habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.